Tribunal: TJDFT
Processo: 0745363-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente requereu, dentre outras providências, o provimento do recurso para "que seja ajustada a delimitação do ponto controvertido" e "deferida a produção de prova pericial contábil". Segundo a sistemática inaugurada pela nova ritualística processual civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Desta feita, atendo aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do CPC, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403